Tribunal: TCU
Processo: 040.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3322/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Henry de Holanda Campos (XXX.333.873-XX) e Marilene Feitosa Soares (XXX.731.973-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Ceará, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.276/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Henry de Holanda Campos (XXX.333.873-XX); Marilene Feitosa Soares (XXX.731.973-XX); 1.2. Demais responsáveis: Adryane Gorayeb Nogueira Caetano (XXX.620.903-XX); Almir Bittencourt da Silva (XXX.472.003-XX); Ana Fatima Carvalho Fernandes (XXX.685.543-XX); Antonio Barroso Lima (XXX.084.188-XX); Antonio Gomes de Souza Filho (XXX.512.873-XX); Augusto Cezar de Aquino Cabral (XXX.484.563-XX); Carlos Almir Monteiro de Holanda (XXX.500.803-XX); Cesar Barreira (XXX.134.543-XX); Christian Dennys Monteiro de Oliveira (XXX.235.488-XX); Claudio de Albuquerque Marques (XXX.616.603-XX); Custodio Luis Silva de Almeida (XXX.111.783-XX); Davi Romero de Vasconcelos (XXX.931.793-XX); Fernando Jose Pires de Sousa (XXX.909.323-XX); Filipe Maciel Roberto (XXX.745.203-XX); Joao Airton de Matos Pontes (XXX.742.203-XX); Jose Candido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (XXX.883.173-XX); Jose Celio Freire (XXX.629.263-XX); Jose Soares de Andrade Junior (XXX.861.454-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX); Lidiany Karla Azevedo Rodrigues Gerage (XXX.249.273-XX); Lindberg Lima Goncalves (XXX.470.407-XX); Liu Man Ying (XXX.707.268-XX); Manuel Antonio de Andrade Furtado Neto (XXX.139.023-XX); Marcia Maria Tavares Machado de Aquino (XXX.779.833-XX); Marcio Viana Ramos (XXX.841.343-XX); Maria Elias Soares (XXX.787.613-XX); Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca (XXX.046.123-XX); Maria Ozilea Bezerra Menezes (XXX.283.653-XX); Mauro Cavalcante Pequeno (XXX.085.973-XX); Raimundo Nogueira da Costa Filho (XXX.899.753-XX); Ricardo Maria Nobre Othon Sidou (XXX.456.803-XX); Sandro Thomaz Gouveia (XXX.324.052-XX); Sonia Maria Pinheiro de Oliveira (XXX.777.973-XX); Valeria Goes Ferreira Pinheiro (XXX.996.203-XX); Veronica de Melo Fernandes (XXX.156.773-XX); Vicente de Paulo Teixeira Pinto (XXX.927.003-XX); Vladia Maria Cabral Borges (XXX.680.123-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.